Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706143-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE BALDUINO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALZIRA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982 – Tema 1.170, do regime de repercussão geral, bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 57915301), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029